Tribunal: TJDFT
Processo: 0733088-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733088-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO ALPHA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Posto Alpha Ltda. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente (proc. no 0031883-68.2015.8.07.0001, ID no 163982617). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO